Tribunal: TJMT
Processo: 1031808-70.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031808-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EGGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.832.577/0001-13 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1031808-70.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Eggs Comércio de Alimentos Ltda.

E M E N T A

AÇÃO RECLAMATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO – INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1031808-70.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Eggs Comércio de Alimentos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação reclamatória de desconstituição de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica

c/c indenização por dano moral que lhe move
Eggs Comércio de Alimentos Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente o valor a maior cobrado e determinar a readequação da fatura,
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, ser indevida a readequação da fatura discutida, pois, houve acúmulo de consumo, devido à impossibilidade de leitura dos meses de julho e agosto/2017, que foram faturados pela média.

Segue sustentando a licitude da cobrança, de modo que a negativação do nome da apelada ocorreu em exercício regular de direito, em razão do inadimplemento. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado e
incidência dos juros e correção monetária sobre o dano moral a partir do acórdão,
bem como, pela redistribuição do ônus sucumbencial e devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 88862482), deixou de apresentar contrarrazões (id. 84908492).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1031808-70.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Eggs Comércio de Alimentos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos
Eggs Comércio de Alimentos Ltda.
ajuizou
ação reclamatória de desconstituição de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica

c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/340400-1 e que após o fechamento do estabelecimento comercial, ocorrido em julho de 2017, recebeu uma fatura no valor exorbitante de R$ 5.892,37 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), com vencimento para 13.09.2017.

Asseverou que o débito é indevido, pois, no período em que foi realizado o faturamento, já não havia prestação de serviços em seu estabelecimento e, além disso, a fatura foi gerada com a seguinte observação “
valor faturado pela média
”. Alegou que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, não obteve êxito, sendo que o seu nome foi inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em setembro/2017, determinando a readequação à média de consumo dos seis meses anteriores, condenando
a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou a demandada nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, ser indevida a readequação da fatura discutida, pois, houve acúmulo de consumo, devido à impossibilidade de leitura dos meses de julho e agosto/2017, que foram faturados pela média.

Segue sustentando a licitude da cobrança, de modo que a negativação do nome da apelada ocorreu em exercício regular de direito, em razão do inadimplemento. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado, pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária, bem como, pela redistribuição do ônus sucumbencial e devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso a apelante inova pugnando
devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas
.

Isso porque, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca do pedido em sede de contestação (id. 88862044).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Superada essa questão, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, denota-se que a apelada juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação à fatura gerada no mês de setembro de 2017 (id. 88862022).

De outra banda, a apelante alega a inexistência de dano moral, limitando a imputar a responsabilidade à consumidora, pela ausência de pagamento da fatura, contudo, não traz qualquer documento apto a comprovar a regularidade na cobrança.

Ressalto que a apelante confirma que o débito discutido foi faturado pela média de consumo e não da efetiva leitura do medidor de energia elétrica.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – INCLUSÃO NO SPC – CORTE DE ENERGIA – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA

– CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito e o corte do fornecimento de energia por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n. 1016616-80.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 - negritei).

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da apelante ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

Assim sendo, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto ao
declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em setembro/2017
, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Destarte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e a efetiva inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Visto isso, no tocante ao dano extrapatrimonial, o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”.

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito, consoante se observa na espécie.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de energia elétrica quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro que cometeu. Nesse sentido, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE –
INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA
– ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
PESSOA JURÍDICA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e a inclusão do nome da pessoa jurídica nos órgãos de restrição ao crédito, configura o dano moral.
(...)”
(TJMT, RAC n. 0000955-85.2014.8.11.0025, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.09.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FRAUDE
NO
MEDIDOR
DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FRAUDE
.
PESSOA

JURÍDICA
. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DA

VERBA HONORÁRIA. - AGRAVO RETIDO - Negado seguimento, por manifesta inadmissibilidade, ao agravo retido que não cumpre com as disposições do artigo 523, § 1º, do CPC.

(...)

- Danos Extrapatrimoniais -
É pacífico o entendimento de que a ofensa à reputação, ao bom nome e conceito que a empresa goza na sociedade configura dano passível de ser tutelado pelo direito. Dever de indenizar caracterizado frente aos danos advindos da conduta da ré e da comprovação da ofensa à honra objetiva da
pessoa

jurídica
...”.
(TJRS, RAC n. 70066435165, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 21.09.2015 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, entendo que a aplicação na forma pretendida pela apelante somente tem lugar quando a decisão singular é reformada pelo acórdão, o que não é o caso dos autos.

Nesta seara, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve permanecer conforme determinado na r. sentença guerreada.

Visto isso, no tocante ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não acompanha a apelante.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na desconstituição da fatura e condenação da concessionária de energia ao pagamento de dano moral, sendo certo que os pleitos foram acolhidos pela douta magistrada
a quo
.

Assim, conforme dispõe a Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021